Tribunal: TJDFT
Processo: 0722709-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO OU SIMILAR. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da LEP; declarou a regressão ao regime fechado; fixou nova data para concessão de benefícios e; decretou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, em razão da suposta posse de carregador de celular sem carcaça encontrado durante revista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios produzidos no inquérito disciplinar são suficientes para comprovar a autoria da falta grave imputada ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A homologação de falta grave exige prova segura da materialidade e da autoria da infração disciplinar, em respeito ao princípio da legalidade e à presunção de inocência.
4. O único depoimento colhido foi do Policial Penal que não presenciou os fatos, tendo apenas registrado a ocorrência com base em relato de terceiro, sem indicar as circunstâncias exatas da apreensão do objeto.
5. O agravante negou a posse do item, afirmando que o objeto já estava no chão no momento da revista, gerando duas versões inconciliáveis, não confrontadas em contraditório.
6. A ausência de testemunha presencial, de imagens do scanner corporal ou de outros elementos objetivos inviabiliza a caracterização da falta grave.
7. O testemunho indireto, sem corroboração por outros meios probatórios, é insuficiente para imputar falta grave ao apenado.
8. Diante de versões conflitantes e ausência de provas independentes, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, impondo-se o afastamento da sanção disciplinar.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso provido.